Tribunal: STF
Processo: Pet 8904
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Tal recurso foi manejado pela ora requerente contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, em agravo de instrumento que reformou decisão concessiva de antecipação de tutela “para garantir à parte autora a compensação do IRPJ e da CSLL apurada com base no art. 2º da Lei n. 9.430/96, afastada a vedação contida no inciso IX do § 3º do art. 74 da mesma lei, na redação dada pela Lei n. 13.670/2018, em relação ao ano-calendário 2018, exclusivamente” (pág. 3 da inicial).
    A requerente, de início, pede o afastamento do óbice previsto na Súmula 735 desta Corte. Alega, em suma, que a decisão que antecipou a tutela provisória para possibilitar o direito de compensação do IRPJ e da CSLL é plenamente reversível.
    Ao final, requer
    “[...] a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário interposto pela Requerente nos autos do Agravo de Instrumento nº 5025024-90.2018.4.03.0000. Registre-se que tal provimento assegurará apenas a manutenção das compensações já realizadas pela Requerente, por força da antecipação de tutela parcialmente concedida nos autos da Ação pelo Rito Comum nº 5019452-89.2018.4.03.6100, já que tal decisão afastou as alterações trazidas pelo inciso IX do § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430/96 apenas (i) para as competências do ano-calendário de 2018; e (ii) para as apurações/compensações realizadas mediante a sistemática dos balancetes de suspensão e redução” (pág. 14 da inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico não assistir razão à requerente, tendo em vista a própria inviabilidade do recurso extraordinário.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. Nesse sentido, transcrevo a ementa do AI 597.618-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes”.
    Com essa mesma orientação, cito, ainda, os seguintes precedentes: RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Não vislumbro, na espécie, fundamento excepcional a justificar o afastamento do referido verbete de enunciado sumular desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1°, do RISTF), prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator